Tribunal: STM
Processo: 7000093-40.2026.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA POR EXAME CLÍNICO E PROVA TESTEMUNHAL. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE DOSAGEM ALCOÓLICA OU ETILÔMETRO. AUTORIA, DOLO E CULPABILIDADE DEMONSTRADOS. CONFISSÃO DO RÉU. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos contra acórdão não unânime que, em sede de apelação, manteve a sentença condenatória pela prática do crime de embriaguez em serviço. A defesa pleiteia a prevalência do voto vencido para absolver o réu, sob o argumento de que a ausência de exame pericial de dosagem alcoólica ou teste de etilômetro gera insuficiência de provas quanto à materialidade do delito, uma vez que a infração deixa vestígios temporários, não podendo ser suprida pela confissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame pericial de dosagem alcoólica ou de teste de etilômetro impede a caracterização da materialidade do crime de embriaguez em serviço, quando constatado o estado de ebriedade por meio de exame clínico e prova testemunhal harmônica; (ii) estabelecer se a conduta do militar que ingressa com bebida alcoólica camuflada no quartel e a consome voluntariamente durante o serviço de sentinela configura o dolo e afasta a tese de exclusão de culpabilidade por embriaguez involuntária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de embriaguez em serviço tutela a disciplina, a ordem e a segurança das organizações militares, focando na alteração da capacidade funcional e no descumprimento do dever do agente. 4. A configuração da materialidade do delito do artigo 202 do Código Penal Militar prescinde da exclusividade de teste de alcoolemia ou bafômetro. 5. O exame de corpo de delito direto pode ser suprido por outros elementos probatórios, como o exame clínico e os depoimentos testemunhais coerentes, quando os vestígios sensíveis não puderem ser colhidos de forma direta. 6. O estado de embriaguez constitui condição clínica manifestada por sinais psicomotores e comportamentais evidentes, perfeitamente aferíveis pela observação direta de testemunhas e por atestado médico de sinais clínicos. 7. O ordenamento processual penal militar adota o sistema do livre convencimento motivado, inexistindo hierarquia rígida entre os meios de prova. 8. A confissão do réu possui alto valor probatório quando se alinha harmonicamente ao acervo de provas dos autos, inclusive detalhando os atos preparatórios e a execução do delito. 9. A teoria da actio libera in causa afasta o reconhecimento de excludente de culpabilidade na hipótese em que o agente se coloca voluntariamente em estado de incapacidade funcional relativa para praticar a infração penal militar. 10. A prestação do serviço armado na função estratégica de sentinela agrava a reprovabilidade da conduta, uma vez que a redução das faculdades cognitivas do militar expõe o aquartelamento a severos riscos de segurança institucional. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso não provido. Maioria. Tese de Julgamento 1. A comprovação da materialidade do crime de embriaguez em serviço (artigo 202 do Código Penal Militar) prescinde de laudo pericial de dosagem alcoólica ou de teste de etilômetro quando o estado de intoxicação é demonstrado por exame médico clínico de sinais e por prova testemunhal uníssona; e 2. O consumo voluntário e planejado de bebida alcoólica durante o quarto de serviço atrai a aplicação da teoria da actio libera in causa, configurando o dolo e inviabilizando o acolhimento de tese absolutória por embriaguez involuntária ou insuficiência de provas. Dispositivos relevantes citados Constituição Federal, art. 142; Código Penal Militar (CPM), arts. 69, 72, III, “d”, e 202; e Código de Processo Penal Militar (CPPM), arts. 297, 328, parágrafo único, e 439, "e". Jurisprudência relevante citada STF, HC nº 104879, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 29.05.2012; STF, HC nº 69.1748/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 14.08.1992; STF, HC nº 110.370/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15.12.2011; STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, Plenário, publicado em 25.02.2025; STM, Apelação Criminal nº 7000038-97.2024.7.02.0002, Rel. Min. Lourival Carvalho Silva, julgado em 12.02.2026; STM, Apelação Criminal nº 7000021-58.2023.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, julgado em 22.06.2023; e STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000702-28.2023.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, julgado em 08.02.2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/05/2026 A
28/05/2026
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000093-
40.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: JOÃO GABRIEL RISCADO DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/05/2026, às 13:30, a 28/05/2026, às 18:00, na sequência 17, disponibilizada no
DE de 07/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, NO
MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS,
MANTENDO INTEGRALMENTE O ACÓRDÃO RECORRIDO. O MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) CONHECIA DOS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO E OS ACOLHIA, PARA FAZER PREVALECER O VOTO
DIVERGENTE DE SUA LAVRA, PROFERIDO NA APELAÇÃO Nº 7000083-
34.2024.7.01.0001, REFORMAVA O ACÓRDÃO EMBARGADO E ABSOLVIA O
EX-SOLDADO DO EXÉRCITO JOÃO GABRIEL RISCADO DA SILVA DO CRIME
PREVISTO NO ART. 202 DO CPM, COM FULCRO NO ART. 439, "E", DO CPPM.
O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ VOTO
VENCIDO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN

VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000093-40.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
EMBARGANTE: JOÃO GABRIEL RISCADO DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS
INFRINGENTES.
CRIME
DE
EMBRIAGUEZ
EM
SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA POR
EXAME CLÍNICO E PROVA TESTEMUNHAL. PRESCINDIBILIDADE
DE EXAME DE DOSAGEM ALCOÓLICA OU ETILÔMETRO.
AUTORIA,
DOLO
E
CULPABILIDADE
DEMONSTRADOS.
CONFISSÃO
DO
RÉU.
MANUTENÇÃO
DO
ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos contra acórdão não unânime
que, em sede de apelação, manteve a sentença condenatória pela prática do
crime de embriaguez em serviço. A defesa pleiteia a prevalência do voto
vencido para absolver o réu, sob o argumento de que a ausência de exame
pericial de dosagem alcoólica ou teste de etilômetro gera insuficiência de
provas quanto à materialidade do delito, uma vez que a infração deixa vestígios
temporários, não podendo ser suprida pela confissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame pericial de
dosagem alcoólica ou de teste de etilômetro impede a caracterização da
materialidade do crime de embriaguez em serviço, quando constatado o estado
de ebriedade por meio de exame clínico e prova testemunhal harmônica; (ii)
estabelecer se a conduta do militar que ingressa com bebida alcoólica
camuflada no quartel e a consome voluntariamente durante o serviço de
sentinela configura o dolo e afasta a tese de exclusão de culpabilidade por
embriaguez involuntária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de embriaguez em serviço tutela a disciplina, a ordem e a segurança
das organizações militares, focando na alteração da capacidade funcional e no
descumprimento do dever do agente.
4. A configuração da materialidade do delito do artigo 202 do Código Penal
Militar prescinde da exclusividade de teste de alcoolemia ou bafômetro.
7000093-40.2026.7.00.0000
40001384862 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O exame de corpo de delito direto pode ser suprido por outros elementos
probatórios, como o exame clínico e os depoimentos testemunhais coerentes,
quando os vestígios sensíveis não puderem ser colhidos de forma direta.
6. O estado de embriaguez constitui condição clínica manifestada por sinais
psicomotores e comportamentais evidentes, perfeitamente aferíveis pela
observação direta de testemunhas e por atestado médico de sinais clínicos.
7. O ordenamento processual penal militar adota o sistema do livre
convencimento motivado, inexistindo hierarquia rígida entre os meios de prova.
8. A confissão do réu possui alto valor probatório quando se alinha
harmonicamente ao acervo de provas dos autos, inclusive detalhando os atos
preparatórios e a execução do delito.
9. A teoria da actio libera in causa afasta o reconhecimento de excludente de
culpabilidade na hipótese em que o agente se coloca voluntariamente em estado
de incapacidade funcional relativa para praticar a infração penal militar.
10. A prestação do serviço armado na função estratégica de sentinela agrava a
reprovabilidade da conduta, uma vez que a redução das faculdades cognitivas
do militar expõe o aquartelamento a severos riscos de segurança institucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso não provido. Maioria.
Tese de Julgamento
1. A comprovação da materialidade do crime de embriaguez em serviço (artigo
202 do Código Penal Militar) prescinde de laudo pericial de dosagem alcoólica
ou de teste de etilômetro quando o estado de intoxicação é demonstrado por
exame médico clínico de sinais e por prova testemunhal uníssona; e
2. O consumo voluntário e planejado de bebida alcoólica durante o quarto de
serviço atrai a aplicação da teoria da actio libera in causa, configurando o dolo
e inviabilizando o acolhimento de tese absolutória por embriaguez involuntária
ou insuficiência de provas.
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 142; Código Penal Militar (CPM), arts. 69, 72, III,
“d”, e 202; e Código de Processo Penal Militar (CPPM), arts. 297, 328,
parágrafo único, e 439, "e".
Jurisprudência relevante citada
STF, HC nº 104879, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em
29.05.2012; STF, HC nº 69.1748/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Celso de
Mello, DJ de 14.08.1992; STF, HC nº 110.370/DF, Segunda Turma, Rel. Min.
7000093-40.2026.7.00.0000
40001384862 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ricardo Lewandowski, DJe de 15.12.2011; STM, IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, Plenário, publicado em 25.02.2025; STM, Apelação
Criminal nº 7000038-97.2024.7.02.0002, Rel. Min. Lourival Carvalho Silva,
julgado
em
12.02.2026;
STM,
Apelação
Criminal
nº
7000021-
58.2023.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, julgado em 22.06.2023; e
STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000702-28.2023.7.00.0000,
Rel. Min. Leonardo Puntel, julgado em 08.02.2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, por maioria, em rejeitar os presentes
Embargos, mantendo integralmente o Acórdão recorrido.

Brasília, 28 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes opostos em favor do ex-Sd Ex JOÃO
GABRIEL RISCADO DA SILVA contra Acórdão não unânime desta Corte Castrense, na
parte que, no mérito, por maioria, negou provimento ao apelo interposto pela Defesa,
mantendo, na íntegra, a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Foi Relator da Apelação o Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
tendo o Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO como Revisor. O Ministro Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA dava provimento ao recurso defensivo para reformar a Sentença
condenatória e absolver o ex-Soldado do Exército JOÃO GABRIEL RISCADO DA SILVA
do crime previsto no art. 202 do CPM, com fulcro no art. 439, "e", do CPPM (evento 44,
EXTRATOATA1, e evento 50, ACOR1, Apelação 7000083-34.2024.7.01.0001).
O Acórdão restou assim ementado:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO. PRELIMINARES. AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). PRETENSÕES INFRUTÍFERAS. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA E
AUSÊNCIA
DE
CULPABILIDADE.
REVISÃO
DA
DOSIMETRIA
DA
PENA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR.
NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO.
1. O reivindicado efeito devolutivo amplo, em sede de apelação criminal, nos moldes de
preliminar, encontra os seus limites nas razões expostas pelo apelante. Trata-se do primado do
tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo juízo ad quem,
7000093-40.2026.7.00.0000
40001384862 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ressalvadas as questões de ordem pública, fica limitada à insurgência estampada no apelo ou
nas suas razões, sob pena de infringência aos caros princípios do devido processo legal, do
contraditório e da paridade d'armas. Pleito não conhecido.
2. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos moldes da jurisprudência dominante no
STM, perfaz instituto alheio à dogmática do processo penal militar. Por isso, o modelo, dada a
sua natureza despenalizadora, não constitui direito subjetivo do acusado, haja vista a sua
inadequação aos cânones castrenses, os quais sustentam os pilares da hierarquia e da
disciplina. Ademais, a celebração de ANPP, com base o art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP comum), na Justiça Militar da União (JMU), foi expressamente vedada pelo
Plenário do STM, em decisão proferida em sede do IRDR (Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, publicado no DJe em 25.2.2025 e em
plena vigência. Preliminar rejeitada.
3. O ato deliberado, corroborado por confissão e outras provas legítimas, de ingestão de
substância alcoólica por militar em posto de serviço, extraindo-lhe as funcionalidades
motoras, a plena consciência e a higidez de seus sentidos e percepções, em sensível prejuízo
ao desempenho da atividade de sentinela, confere subsunção à descrição típica da embriaguez
em serviço – art. 202 do CPM. Nesse caso, a eventual alegação de distúrbio de ordem
emocional, como pretensa motivação para a conduta, não inspira qualquer justificação
idônea, tampouco elide a culpabilidade do agente.
4. A atenuação da pena com base na confissão espontânea, à luz do art. 72, III, “d”, do CPM,
depende de panorama específico, o qual retrate as circunstâncias investigativas de autoria de
crime ignorada ou imputada a outrem. A ocorrência de prisão em flagrante está em completo
desalinho à dicção legal que prevê a atenuação retratada.
5. A gravidade do ilícito capitulado no art. 202 do CPM, sobretudo diante de certas
circunstâncias fáticas, capazes de expor o aquartelamento às vulnerabilidades no quesito
segurança, desaconselha a solução do processo, tão somente pela via disciplinar, a qual, em
regra, pode ser cumulativa, dada a independência das instâncias penal e administrativa.
6. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas. Não provimento do recurso
defensivo. Manutenção da sentença questionada. Decisão majoritária.
Irresignada, a ilustre Defesa apresentou os presentes e tempestivos Embargos de
Nulidade e Infringentes do Julgado (evento 1, EMBINFNUL1).
Em suas Razões, requer a prevalência do voto vencido, pois, considera que “em
decorrência das falhas, a insuficiência de provas quanto à materialidade do crime de
embriaguez em serviço é manifesta.”
Justifica que “não há nos autos elementos objetivos e conclusivos que permitam
afirmar, com a segurança exigida pelo Direito Penal, que o embargante se encontrava no
estado de embriaguez. A dúvida, por menor que seja, deve militar em favor do acusado.”
Assim, entende que há fragilidade do conjunto probatório apresentado,
configurando ausência de provas suficientes a comprovar a materialidade do delito, de modo
que se justificaria a aplicação do princípio in dubio pro reo.
O Embargante utilizou, como fundamento para interpor o presente recurso, o
disposto no art. 328 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o qual estabelece que
“Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou
indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”, constante do Voto vencido.
7000093-40.2026.7.00.0000
40001384862 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considera o estado da embriaguez como uma alteração fisiológica e
comportamental, o que demanda uma comprovação técnica e objetiva, razão pela qual seria
indispensável, para a sua aferição, o exame de alcoolemia, por constituir o meio mais direto e
fidedigno para atestar o grau de intoxicação e, consequentemente, o estado de embriaguez
que caracteriza o tipo penal, de modo que a ausência dessa prova técnica não poderia ser
suprida pela confissão do acusado.
E requer o provimento dos presentes Embargos para que possa prevalecer o
entendimento vencido, reformando o acórdão proferido nos autos da Apelação n° 7000083-
34.2024.7.01.0001, no sentido de absolver ex-Sd Ex JOÃO GABRIEL RISCADO DA SILVA
do delito capitulado no art. 202 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código
de Processo Penal Militar
1.
Por Despacho de 21 de fevereiro de 2026, admiti o recurso, com fundamento no
art. 124, inciso I, alínea “b”, do RISTM
2[2] (evento 6).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS,
manifestou-se pela rejeição dos Embargos Infringentes, para manter in totum o Acórdão
embargado (evento 9).
O eminente Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso preenche os pressupostos processuais objetivos e subjetivos,
devendo ser conhecido.
Contudo, a tese recursal não merece prosperar.
A controvérsia central instaurada nestes Embargos Infringentes reside na
aferição da materialidade do crime de embriaguez em serviço, tipificado no artigo 202 do
Código Penal Militar, diante da ausência de exame pericial de dosagem alcoólica no sangue
do Réu ou teste de etilômetro.
O tipo penal de embriaguez em serviço, previsto no Diploma Penal Castrense
vem assim explicitado, in verbis:
“Embriaguez em serviço
Art. 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para
prestá-lo:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.”.
7000093-40.2026.7.00.0000
40001384862 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa, acompanhando a fundamentação do voto divergente, sustenta que,
por ser infração que deixa vestígios, a comprovação do estado de embriaguez exigiria,
obrigatoriamente, a realização de prova técnica específica, nos moldes do artigo 328 do
Código de Processo Penal Militar.
Contudo, a análise sistêmica do ordenamento jurídico castrense e a
jurisprudência consolidada sobre o tema permitem concluir que a materialidade delitiva da
embriaguez em serviço não está adstrita à exclusividade do teste de alcoolemia.
O artigo 202 do CPM descreve como conduta típica o ato de embriagar-se o
militar quando em serviço ou apresentar-se embriagado para prestá-lo. O "estado de
embriaguez" é uma condição clínica que se manifesta por meio de sinais psicomotores e
comportamentais evidentes, os quais podem ser perfeitamente captados por exame médico
clínico e pela observação direta de testemunhas.
Diferentemente do crime de embriaguez ao volante previsto no Código de
Trânsito Brasileiro, que estabelece parâmetros matemáticos de concentração de álcool por
litro de sangue para a configuração típica, o tipo penal militar do artigo 202 do CPM foca na
alteração da capacidade funcional e do dever militar do agente. Assim, o comprometimento
das faculdades cognitivas e motoras do militar, quando constatado de forma inequívoca por
outros meios probatórios, é suficiente para sustentar o decreto condenatório.
O doutrinador CÍCERO ROBSON COIMBRA NEVES
3 assim leciona acerca
da constatação da embriaguez, requisito essencial para a configuração do delito:
“Ponto central do crime, como se pode perceber, é a definição do estado de embriaguez, o que
ocorrerá, em regra, pela constatação de profissionais da área médica, que realizarão perícia
no militar supostamente embriagado.
A perícia pode lançar mão de dois exames: o clínico e o de dosagem de substância
(laboratorial) (...)
Questão interessante cinge-se à possibilidade de ocorrência do delito sem laudo constatando a
embriaguez, mas havendo forte conteúdo probatório evidenciando o fato. A existência do
laudo pericial é muito importante, porém não é imprescindível para o reconhecimento do
delito nos casos em que, por exemplo, seja impossível a constatação da embriaguez por
profissional habilitado. Os juízes, calcados nas provas produzidas no bojo do processo,
poderão chegar à conclusão da embriaguez, já que o juiz, como se sabe, é o perito dos
peritos” (grifos nossos).
Nesse contexto, revelou-se de extrema relevância o Exame de Constatação de
Integridade Física constante dos autos. Realizado por Oficial médico do Hospital Central do
Exército logo após o flagrante, o laudo pericial registrou que o ora Embargante apresentava
"hálito etílico e fala ebriosa".
Embora o nosocômio não dispusesse de equipamento para teste de alcoolemia
na ocasião, a avaliação técnica realizada por profissional de saúde atestou sinais clínicos
clássicos de intoxicação aguda por álcool, os quais foram fundamentais para o
convencimento das instâncias ordinárias.
7000093-40.2026.7.00.0000
40001384862 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A validade dessa prova clínica, em harmonia com os demais elementos de
convicção, encontra respaldo direto no parágrafo único do artigo 328 do CPPM, que autoriza
o suprimento do exame de corpo de delito direto por outros elementos probatórios quando os
vestígios sensíveis da infração não puderem ser colhidos de forma direta ou já houverem
desaparecido.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido de que
a prova testemunhal e a confissão são meios idôneos para demonstrar a materialidade do
crime do artigo 202 do CPM, especialmente quando os sinais de embriaguez são flagrantes e
comprovados clinicamente.
Sobre a admissibilidade da prova testemunhal para suprir a ausência de laudo
técnico em crimes militares de embriaguez, a jurisprudência da Suprema Corte e do STM é
firme:
EMENTA: Habeas corpus. Penal e Processual Penal Militar. Delitos de embriaguez em
serviço e de furto qualificado praticados durante a noite mediante concurso de agentes.
Artigos 202 e 240, §§ 4º e 6º, inciso IV, do Código Penal Militar. Ausência de demonstração
mínima da prática do delito de embriaguez. Ausência do exame de corpo de delito.
Substituição pela prova testemunhal. Artigo 328, parágrafo único, do Código de Processo
Penal Militar. Admissibilidade. Precedentes. Aplicação do postulado da insignificância ao
crime de furto qualificado. Inaplicabilidade. Reprovabilidade da conduta praticada.
Precedentes. Ordem denegada. 1. No que tange ao delito de embriaguez em serviço, ainda
que não tenha havido exame de corpo de delito, o Superior Tribunal Miliar firmou a
existência de prova testemunhal e de declarações dos pacientes confessando os delitos. 2.
Segundo a Jurisprudência da Corte, “o exame de corpo de delito direto pode ser suprido,
quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de
caráter probatório existentes nos autos da ‘persecutio criminis’, notadamente os de natureza
testemunhal ou documental” (HC 69.1748/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de
Mello, DJ de 14/8/92). 3. A aplicabilidade do postulado da insignificância ao delito de furto
qualificado restou afastada na espécie, uma vez que não se pode falar em reduzido grau de
reprovabilidade da conduta praticada pelos pacientes, que, em serviço, durante a madrugada,
arrombaram, com o uso da força, os armários de marinheiros recrutas para furtar os objetos
que lá se encontravam. Conforme já assentou este Supremo Tribunal, “a aplicação do
princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige, além da pequena
expressão econômica do bem que fora objeto de subtração, um reduzido grau de
reprovabilidade da conduta do agente” (HC nº 110.370/DF, Segunda Turma, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/12/11). 4. Ordem denegada. (HC 104879, Relator:
DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29-05-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
171 DIVULG 29-08-2012 PUBLIC 30-08-2012)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. EXAME PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE.
REFORMA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO
UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar
contra Sentença que absolveu ex-militar da imputação de embriaguez em serviço, aplicando o
princípio in dubio pro reo, em face da ausência de exames clínicos ou de alcoolemia. O
Acusado apresentou-se para o serviço apresentando odor etílico, fala enrolada e olhos
avermelhados, fato presenciado por superiores e pares. O Órgão Ministerial busca a
condenação, alegando ser a prova testemunhal suficiente e harmônica para comprovar o
estado de embriaguez. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 (duas) questões em discussão:
(i) definir se a ausência de exame pericial (etilômetro ou alcoolemia) impede a caracterização
do crime de embriaguez em serviço, quando há prova testemunhal robusta; (ii) estabelecer se
7000093-40.2026.7.00.0000
40001384862 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

os sinais clínicos e comportamentais relatados por testemunhas uníssonas são suficientes para
fundamentar um decreto condenatório, por infração ao art. 202 do Código Penal Militar
(CPM). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de embriaguez em serviço tutela a disciplina e
a segurança das atividades militares, de maneira que a apresentação do militar para o
serviço, em estado de intoxicação alcoólica, é incompatível com o exercício das funções
castrenses. 4. A prova testemunhal e os elementos circunstanciais, como odor etílico, fala
enrolada e comportamento alterado, possuem valor probatório suficiente para atestar a
embriaguez, sendo prescindível a realização de exame pericial ou técnico. 5. Inexiste
hierarquia entre os meios de prova no Processo Penal Militar, cabendo ao magistrado formar
sua convicção pela análise conjunta e motivada de todo o acervo probatório dos autos. 6. A
apresentação para o serviço armado, em estado de embriaguez, intensifica a reprovabilidade
da conduta, em razão do risco concreto à segurança da organização militar e dos demais
militares. 7. Admite-se o exame de corpo de delito indireto quando os vestígios da infração
desaparecem, podendo ser suprido por depoimentos testemunhais coerentes e convergentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de Apelação provido, para reformar a Sentença
absolutória e condenar o Réu por incursão no art. 202 do CPM. Decisão por unanimidade
Tese de Julgamento: “1. A configuração do crime de embriaguez em serviço (art. 202 do
CPM) prescinde de laudo pericial ou exame de alcoolemia, quando o estado de intoxicação é
demonstrado por prova testemunhal uníssona e elementos circunstanciais robustos. 2. A
prova testemunhal idônea é apta a suprir o exame de corpo de delito direto nos casos em que
a natureza da infração ou as circunstâncias do flagrante impossibilitam a coleta técnica
imediata de vestígios.” Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 69 e 202; CPPM, art. 297,
328, parágrafo único, e 439, "e". Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº
7000021-58.2023.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 22.6.2023; STM, Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000702-28.2023.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j.
8.2.2024. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000038-97.2024.7.02.0002.
Relator: Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 12/02/2026, Data de
Publicação: 12/03/2026)
Portanto, a tese de que a materialidade estaria viciada pela falta de dosagem
sanguínea não deve prosperar. O sistema do livre convencimento motivado, agasalhado pelo
ordenamento pátrio, permite que o julgador valore as provas segundo a sua idoneidade e
coerência. No caso em tela, a convergência entre o exame clínico, os depoimentos detalhados
das testemunhas e a própria confissão do Acusado formam um arcabouço probatório robusto
e indene de dúvidas quanto à ocorrência do fato típico.
Admitir o entendimento oposto significaria impor uma injustificada limitação à
atividade persecutória do Estado, privilegiando o formalismo excessivo em detrimento da
verdade real colhida nos autos. O estado de embriaguez do Embargante foi constatado por
quem tinha o dever de ofício de fiscalizá-lo e confirmado por médico militar, preenchendo os
requisitos legais para a responsabilização criminal.
Assim, não há que se falar em dúvida (in dubio pro reu) quanto ao estado do
Apelante ante o robusto acervo probatório constante nos autos. A douta Procuradoria-Geral
da Justiça Militar, em seu Parecer, manifestou-se nesse mesmo sentido, conforme os
seguintes trechos, os quais adoto como razões de decidir, verbis:
A tese de que a materialidade do delito do art. 202 do CPM exige obrigatoriamente a prova
técnica (dosagem alcoólica no sangue) não encontra amparo na jurisprudência consolidada
deste Superior Tribunal Militar, que admite a comprovação do estado de ebriedade por outros
meios idôneos, notadamente a prova testemunhal uníssona e o auto de exame de corpo de
delito indireto consubstanciado no atestado médico de sinais clínicos.
7000093-40.2026.7.00.0000
40001384862 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se sustenta a alegação de nulidade por infração ao art. 328 do CPPM, pois o estado de
embriaguez, conquanto possa deixar vestígios biológicos temporários, é aferível pela
observação clínica e comportamental.
Na situação em epígrafe, a materialidade restou sobejamente demonstrada não apenas pela
confissão espontânea do réu, que admitiu ter consumido vodka com energético durante o
quarto de serviço, mas pelo robusto acervo testemunhal e pelo laudo médico que atestou os
sinais clássicos de embriaguez.
A conduta do embargante revelou-se gravíssima, porquanto se colocou voluntariamente em
estado de incapacidade enquanto guarnecia posto sensível da unidade militar, vulnerando a
segurança do aquartelamento e os pilares da hierarquia e disciplina.
A dosimetria da pena e o indeferimento das teses de embriaguez involuntária foram operados
com acerto pelo juízo de origem e mantidos pela maioria desta Corte, inexistindo ilegalidade
a ser sanada.
O dolo restou configurado pelos atos preparatórios, em que o militar camuflou a bebida em
um cantil para consumi-la no posto. Assim, a manutenção do acórdão condenatório é medida
que se impõe, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Dessarte, não merece guarida a irresignação defensiva em relação à alegada insuficiência de
provas quanto à materialidade delitiva pela ausência de exame pericial de alcoolemia.
Por tais razões, afasto a alegação de insuficiência de provas quanto à
materialidade do delito, reconhecendo que o conjunto probatório é apto a demonstrar o estado
de embriaguez do militar durante o serviço de sentinela.
A autoria e a culpabilidade do Embargante emergem com clareza solar do
conjunto probatório amealhado, revelando uma conduta deliberada e consciente de violação
aos deveres militares.
A instrução criminal logrou êxito em demonstrar, para além de qualquer dúvida
razoável, que o ex-Soldado JOÃO GABRIEL RISCADO DA SILVA atuou com dolo ao
ingerir substância entorpecente durante o desempenho de sua função de sentinela.
O valor probatório da confissão do Réu é, na hipótese, substancial e
determinante. Tanto na fase de lavratura do Auto de Prisão em Flagrante quanto em seu
interrogatório judicial, admitiu ter consumido uma mistura de vodca com energético.
Em Juízo, detalhou, ainda, que havia levado a bebida para o interior do quartel
em um cantil, posicionando o seu fuzil distante de si antes de iniciar a ingestão. Tal admissão
não se apresenta isolada, mas sim como o ápice de um arcabouço fático que corrobora a sua
inteira responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia (Evento 137 da APM).

A confissão guarda perfeita harmonia com os depoimentos das testemunhas
presenciais inquiridas. O 1º Tenente Pedro Reche Swerts, Oficial de Dia na ocasião, relatou
com minúcias que, durante a ronda noturna, encontrou o Soldado GABRIEL sentado na
guarita, aparentemente embriagado, exalando forte odor de álcool e respondendo frases sem
sentido.
7000093-40.2026.7.00.0000
40001384862 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido, o Cabo Lucas Ferreira Lima da Silva, que acompanhava a
ronda, confirmou que o militar estava com a "fala enrolada" e havia deixado o seu armamento
em local distante do posto de vigilância (Evento 44 da APM). A convergência desses relatos
retira qualquer margem para teses de precariedade probatória .
Nesse passo, a tese defensiva de embriaguez involuntária ou ausência de dolo,
sob a alegação de que o uso de medicamentos para ansiedade teria potencializado o efeito do
álcool, não encontra amparo jurídico ou fático. O que se extrai dos autos é uma conduta
planejada: o agente preparou a mistura etílica, camuflou-a em um cantil e a transportou
deliberadamente para o posto de serviço.
A teoria da actio libera in causa, aplicada ao Direito Penal Militar, veda o
acolhimento de excludente de culpabilidade quando o agente se coloca voluntariamente em
estado de incapacidade relativa para praticar a infração. Ao decidir levar ao serviço bebida
alcóolica em um cantil e consumi-la enquanto guarnecia a Unidade, o militar assumiu
plenamente o risco e a vontade de atingir o estado de embriaguez recriminado.
A gravidade da conduta é acentuada pela natureza do serviço desempenhado. O
embargante estava escalado para a função de sentinela, serviço de relevância estratégica que
exige vigilância ininterrupta e prontidão máxima. O posto em questão, o "Posto 2", situava-se
em área sensível da Organização Militar, guarnecendo acessos que demandam rigorosa
segurança.
O ato de embriagar-se em tal posto não apenas vulnerabiliza a integridade física
do próprio militar e de seus companheiros, mas expõe todo o aquartelamento a riscos de
invasão, furto de armamento ou sabotagem.
Por fim, deve-se enfatizar que a tipicidade do crime previsto no artigo 202 do
CPM transcende a mera conduta individual, fundamentando-se na preservação dos pilares da
hierarquia e da disciplina.
Estes valores não são meros ornamentos institucionais, mas a base existencial
das Forças Armadas, conforme preceitua o artigo 142 da Constituição Federal. A embriaguez
em serviço rompe a confiança depositada no militar e desestabiliza a ordem administrativa e
operacional da tropa, exigindo uma resposta penal firme para a manutenção da higidez das
Instituições Militares.
A pretensão absolutória formulada pela Defensoria Pública da União não
encontra respaldo na realidade dos autos, uma vez que a materialidade do crime de
embriaguez em serviço restou plenamente demonstrada pelo exame médico clínico, pela
prova testemunhal harmônica, e pela própria confissão do Réu elementos que suprem, com
folga, a ausência de dosagem alcoólica sanguínea.
A autoria e a materialidade do crime e a culpabilidade do Embargante são
inquestionáveis, diante da admissão voluntária da ingestão de bebida alcoólica em posto de
serviço de sentinela, conduta que fere gravemente os pilares fundamentais da hierarquia e da
disciplina militares.
7000093-40.2026.7.00.0000
40001384862 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, restando comprovadas a autoria e a materialidade, e inexistindo causas
que excluam a ilicitude ou a culpabilidade do agente, a manutenção da condenação é medida
que se impõe, não merecendo prosperar a pretensão absolutória veiculada nestes Embargos.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, de rejeitar os presente
Embargos mantendo integralmente o Acórdão recorrido.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384862v3 e do código CRC 83fd7535.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 19/06/2026, às 17:45:57
1. Embriaguez em serviço Art. 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para
prestá-lo: Pena - detenção, de seis meses a dois anos.Sentença absolutória. Requisitos Art. 439. O Conselho de
Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça: ... e)
não existir prova suficiente para a condenação;
2. Dos Embargos de Nulidade e Infringentes do JulgadoArt. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado,observados os requisitos legais:I - contra decisão não unânime em:b) Apelação; e
3. Manual de direito penal militar/Cícero Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger. – 8.ed.- São Paulo: Editora
JusPODIVM, 2024, p.1250 a 1252.
7000093-40.2026.7.00.0000
40001384862 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000093-40.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
EMBARGANTE: JOÃO GABRIEL RISCADO DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
dos presentes embargos infringentes e de nulidade opostos pela Defensoria Pública da União
(DPU). Contudo, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei para acolhê-los, a
fim de fazer prevalecer o voto divergente de minha lavra, proferido na apelação n.º 7000083-
34.2024.7.01.0001, que reformava o acórdão embargado e absolvia o ex-Soldado do
Exército João Gabriel Riscado da Silva do crime previsto no art. 202 do CPM, com fulcro no
art. 439, “e”, do CPPM, pelos motivos que passo a expor.
1. Preâmbulo
A Defensoria Pública da União (DPU) opõe os presentes embargos infringentes
e de nulidade em favor do ex-Soldado do Exército João Gabriel Riscado da Silva, insurgindo-
se contra o acórdão deste Tribunal, lavrado nos autos da apelação n.º 7000083-
34.2024.7.01.0001/RJ, que manteve a sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que o condenou à pena
de 6 meses de detenção, como incurso no art. 202 do CPM (embriaguez em serviço), com a
concessão do sursis pelo prazo de 2 anos, o direito de recorrer em liberdade e a fixação do
regime prisional aberto para o eventual cumprimento da sanção em estabelecimento penal
civil (evento 1, EMBINFNUL1).
O acórdão embargado ficou assim ementado (evento 50, ACOR1):
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO. PRELIMINARES. AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). PRETENSÕES INFRUTÍFERAS. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA E
AUSÊNCIA
DE
CULPABILIDADE.
REVISÃO
DA
DOSIMETRIA
DA
PENA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR.
NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O reivindicado efeito devolutivo amplo, em sede de
apelação criminal, nos moldes de preliminar, encontra os seus limites nas razões expostas pelo
apelante. Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a
análise pelo juízo ad quem, ressalvadas as questões de ordem pública, fica limitada à
insurgência estampada no apelo ou nas suas razões, sob pena de infringência aos caros
princípios do devido processo legal, do contraditório e da paridade d'armas. Pleito não
conhecido.
2. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos moldes da jurisprudência dominante no
STM, perfaz instituto alheio à dogmática do processo penal militar. Por isso, o modelo, dada a
sua natureza despenalizadora, não constitui direito subjetivo do acusado, haja vista a sua
inadequação aos cânones castrenses, os quais sustentam os pilares da hierarquia e da
disciplina. Ademais, a celebração de ANPP, com base no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP comum), na Justiça Militar da União (JMU), foi expressamente vedada pelo
7000093-40.2026.7.00.0000
40001384811 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Plenário do STM, em decisão proferida em sede do IRDR (Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, publicado no DJe em 25.2.2025 e em
plena vigência. Preliminar rejeitada.
3. O ato deliberado, corroborado por confissão e outras provas legítimas, de ingestão de
substância alcoólica por militar em posto de serviço, extraindo-lhe as funcionalidades
motoras, a plena consciência e a higidez de seus sentidos e percepções, em sensível prejuízo
ao desempenho da atividade de sentinela, confere subsunção à descrição típica da embriaguez
em serviço – art. 202 do CPM. Nesse caso, a eventual alegação de distúrbio de ordem
emocional, como pretensa motivação para a conduta, não inspira qualquer justificação
idônea, tampouco elide a culpabilidade do agente.
4. A atenuação da pena com base na confissão espontânea, à luz do art. 72, III, “d”, do CPM,
depende de panorama específico, o qual retrate as circunstâncias investigativas de autoria de
crime ignorada ou imputada a outrem. A ocorrência de prisão em flagrante está em completo
desalinho à dicção legal que prevê a atenuação retratada.
5. A gravidade do ilícito capitulado no art. 202 do CPM, sobretudo diante de certas
circunstâncias fáticas, capazes de expor o aquartelamento às vulnerabilidades no quesito
segurança, desaconselha a solução do processo, tão somente pela via disciplinar, a qual, em
regra, pode ser cumulativa, dada a independência das instâncias penal e administrativa.
6. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas. Não provimento do recurso
defensivo. Manutenção da sentença questionada. Decisão majoritária.
Conforme ata da sessão de julgamento virtual de 1º a 4/12/2025, o Tribunal, sob
a presidência da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, por unanimidade,
decidiu não conhecer da primeira preliminar e rejeitar a segunda preliminar, suscitadas pela
defesa, e no mérito, por maioria, decidiu negar provimento à apelação, mantendo na íntegra a
sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto proferido
pelo Ministro Marco Antônio de Farias (Relator), que foi acompanhado pela Ministra
Verônica Abdalla Sterman e pelos Ministros José Barroso Filho (Revisor), Leonardo Puntel,
Carlos Vuyk de Aquino, Francisco Joseli Parente Camelo, Odilson Sampaio Benzi, Guido
Amin Naves, Lourival Carvalho Silva, Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Cláudio Portugal
de Viveiros, Carlos Augusto Amaral Oliveira, Celso Luiz Nazareth (evento 44,
EXTRATOATA1).
Este Ministro revisor nos presentes embargos infringentes e de nulidade
divergindo da maioria, votou no sentido de reformar a sentença recorrida e absolver o ex-
Soldado do Exército João Gabriel Riscado da Silva do crime previsto no art. 202 do Código
Penal Militar (CPM), com fulcro no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM) (evento 47, VOTODIVERG1).
Os embargos foram admitidos em 21/2/2026 (evento 6, DESP1), oportunidade
em que foi aberta vista dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que, em resposta,
manifestou-se pelo conhecimento e pela rejeição dos embargos infringentes (evento 9,
CONTRAZ1).
2. Objeto do recurso
A DPU requer a prevalência do voto divergente de minha lavra, que, no mérito,
dava provimento ao apelo para reformar a sentença e absolver o embargante.
7000093-40.2026.7.00.0000
40001384811 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alega, em suas razões, insuficiência de provas quanto à materialidade do crime
de embriaguez em serviço e a aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. Razões de decidir
Reitero as minhas razões de decidir do voto divergente pelos fundamentos a
seguir.
Consta nos autos que em 19/11/2023, no 1º Depósito de Suprimento do Exército
(1º D Sup), o ex-Soldado do Exército João Gabriel Riscado da Silva, que estava de serviço de
sentinela, foi encontrado sentado na escada da guarita de seu posto, sem armamento,
apresentando odor etílico e fala desconexa.
A testemunha Primeiro-Tenente Pedro Reche Swerts, oficial de dia, afirmou
que, por volta das 22h, estava fazendo a ronda, acompanhado do cabo da guarda, e ao passar
pela guarita encontrou a sentinela do quarto de hora encostada na beirada da escada.
Informou que o acusado tinha aparência de estar embriagado, pois não conseguia fixar o
olhar, apresentava olhos vermelhos, cheiro forte de álcool, além de ter respondido coisas sem
sentido durante a revista pessoal e a conferência do seu armamento. Relatou que, ao ser
questionado, o acusado admitiu ter consumido vodka com energético.
O Cabo Lucas Ferreira Lima da Silva, que atuava como cabo da guarda na data
dos fatos, confirmou a narrativa apresentada pelo Primeiro-Tenente Pedro Reche Swerts.
Em seu interrogatório, o acusado admitiu ter consumido bebida alcoólica
(Vodka com energético) durante seu quarto de hora do serviço, entre 20h e 22h, e assumido o
posto sob o efeito do álcool.
Verifica-se que após o flagrante pelo oficial de dia, o acusado foi encaminhado
ao Hospital Central do Exército (HCE), tendo sido realizado simples exame de integridade
física pelo Primeiro-Tenente Médico Pedro Carrara Neto, que registrou "hálito etílico e fala
ebriosa", mas não foi realizado o teste de alcoolemia, por não estar disponível no hospital.
Dispõe o CPM sobre o delito de embriaguez em serviço:
Art. 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para
prestá-lo:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
A conduta de embriaguez em serviço, tipificada no art. 202 do Código Penal
Militar, representa uma grave afronta aos pilares basilares da hierarquia e da disciplina
militares, valores inegociáveis e essenciais para a manutenção da ordem, da segurança e da
eficácia operacional das Forças Armadas, sendo, portanto, uma prática absolutamente
inadmissível no ambiente castrense e merecedora de rigorosa reprimenda.
A apresentação de um militar embriagado para o serviço, ou o ato de embriagar-
se durante o desempenho de suas funções, especialmente em postos de elevada
responsabilidade como o de sentinela, que fazem a segurança da organização militar,
7000093-40.2026.7.00.0000
40001384811 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

compromete intrinsecamente a confiança na instituição, a segurança da unidade e a própria
vida dos militares e da coletividade ao redor.
Contudo, a despeito da inquestionável gravidade e da reprovabilidade social e
militar de tal comportamento, a imposição de uma sanção penal exige a estrita observância
das garantias processuais e da materialidade probatória, conforme preceitua o Código de
Processo Penal Militar.
O crime tipificado no art. 202 do CPM, ao descrever o "estado de embriaguez"
como elemento nuclear do tipo, se insere na categoria das infrações que deixam vestígios,
porquanto o comprometimento das faculdades psicomotoras e cognitivas do militar,
decorrente da ingestão alcoólica, manifesta-se por sinais físicos e comportamentais
perceptíveis.
Nesse contexto, torna-se imperativa a aplicação do art. 328 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), que estabelece:
Art. 328. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito,
direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
Verifica-se que a natureza da embriaguez, como uma alteração fisiológica e
comportamental, demanda uma comprovação técnica e objetiva, que transcende a mera
percepção subjetiva de testemunhas ou a própria confissão do acusado.
O vestígio, no caso dos autos, é o álcool no sangue do acusado em teor
compatível com o estado de embriaguez. Assim, de acordo com o art. 328 do CPPM, seria
indispensável, para a sua aferição, o exame de alcoolemia, por constituir o meio mais direto e
fidedigno para atestar o grau de intoxicação e, consequentemente, o estado de embriaguez
que caracteriza o tipo penal.
A ausência de tal prova técnica, ou de outros elementos probatórios que, de
forma indireta, mas igualmente robusta, demonstrem o efetivo comprometimento das
capacidades do militar, não pode ser suprida pela confissão do acusado, conforme
expressamente vedado pelo dispositivo legal em comento.
A confissão, embora valiosa, não possui o condão de substituir a prova pericial
quando esta é legalmente exigida para a demonstração da materialidade do delito, sob pena
de fragilizar a segurança jurídica e violar o devido processo legal, comprometendo a
formação de um juízo de certeza indispensável para a condenação penal.
Observa-se que o "estado de embriaguez", não se confunde com a mera
ingestão de bebida alcoólica ou com a presença de hálito etílico. Dessa forma, é fundamental
distinguir a ingestão de substância alcoólica do estado de embriaguez que caracteriza o tipo
penal.
Ressalto também que os relatos das testemunhas, por mais bem-intencionadas
que sejam, podem ser imprecisos como prova do estado de embriaguez, que exige um grau de
certeza para a condenação penal.
7000093-40.2026.7.00.0000
40001384811 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tais observações, por si só, não são incontestes como prova de uso de bebida
alcoólica, os quais somente podem ser demonstrados, conforme já registrado, por meio de
prova técnica ou de outros elementos probatórios que apontem, com certeza, o estado de
embriaguez no momento da conduta.
Apesar de ter sido realizado o exame de higidez física pelo médico de plantão
no HCE, a aferição limitou-se aos aspectos externos do acusado, que diferem de pessoa para
pessoa e cuja percepção também demanda uma análise muito subjetiva: para uns, o aspecto
daquele que ingeriu certa quantidade de bebida alcoólica pode ser compatível com a
embriaguez completa, para outros, no entanto, pode caracterizar apenas um estado de leve
euforia.
Assim, o exame médico contido nos autos, por não ter sido realizado o teste de
alcoolemia (dosagem alcoólica no sangue) para aferir objetivamente o grau de embriaguez do
militar, não pode ser considerado a prova técnica necessária para a demonstração da
elementar do tipo.
No presente caso, a ausência de um exame técnico específico, somada à
natureza subjetiva das observações de "hálito etílico" e "fala ebriosa", sem um detalhamento
preciso do grau de comprometimento das capacidades cognitivas e comportamentais do
acusado, geram dúvida razoável sobre a materialidade do delito.
Dessa forma, há nos autos somente ilações das testemunhas e do próprio
médico responsável pelo exame físico, que suspeitaram que o acusado estivesse sob o efeito
de alguma substância que modificou o comportamento usualmente apresentado, mas não
puderam ser precisos quanto ao estado de embriaguez, pois, para tanto, a mera percepção
humana não é suficiente.
Destaco, fazendo uma conexão com os recentes julgados desta Corte, que este
tema foi apreciado no julgamento do recurso de apelação n.º 7000045-39.2025.7.09.0009, na
sessão virtual realizada no período de 6/4/2026 a 09/04/2026, tendo sido entendimento
unânime dos Ministros o afastamento da circunstância agravante prevista no art. 70, II, "c",
do CPM, (cometer o crime depois de se embriagar), sob a fundamentação de que, apesar de o
acusado ter admitido o consumo de bebida alcóolica, não constava nos autos nenhuma prova
contundente de sua embriaguez, tais como o teste de alcoolemia realizado por bafômetro,
exame de sangue, provas que trariam a certeza quanto à temulência, que é o estado de ebriez.
O Direito Penal, especialmente o militar, deve ser aplicado como ultima ratio,
exigindo-se prova robusta e indene de dúvidas para a condenação. A presunção de inocência,
corolário do Estado Democrático de Direito, impõe que, na dúvida, o julgador se incline em
favor do réu (in dubio pro reo). A ausência de registro objetivo do grau de embriaguez e a
fragilidade da prova quanto ao efetivo estado de comprometimento do militar impedem a
formação de um juízo seguro de condenação.
A hierarquia e a disciplina são, sem dúvida, pilares inabaláveis das Forças
Armadas e devem ser preservadas com o máximo rigor. Contudo, a preservação desses
valores não pode se sobrepor à exigência de prova cabal para a imposição de uma sanção
penal, cujas consequências são severas para a vida e a carreira do militar.
7000093-40.2026.7.00.0000
40001384811 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante desse quadro, a insuficiência de provas quanto à materialidade do crime
de embriaguez em serviço é manifesta. Não há nos autos elementos objetivos e conclusivos
que permitam afirmar, com a segurança exigida pelo Direito Penal, que o acusado se
encontrava no estado de embriaguez descrito no art. 202 do CPM. A dúvida, por menor que
seja, deve militar em favor do acusado.
Diante desse quadro, a prova mostra-se manifestamente insuficiente para
alicerçar o decreto condenatório, que exige, por imperativo constitucional decorrente do
devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal), a formação de um juízo de
certeza para além de dúvida razoável, lastreado em prova robusta e coerente. A dúvida
razoável que emana dos autos impõe a aplicação do princípio da presunção de inocência,
consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, desdobrando-
se, no plano probatório, na regra do in dubio pro reo.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos presentes embargos
infringentes e de nulidade opostos pela Defensoria Pública da União e de acolhê-los para,
fazendo prevalecer o voto divergente de minha lavra, reformar o acórdão embargado e
absolver o ex-Soldado do Exército João Gabriel Riscado da Silva do crime previsto no art.
202 do CPM, com fulcro no art. 439, “e”, do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384811v6 e do código CRC a3a38925.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 17/06/2026, às 17:23:49
7000093-40.2026.7.00.0000
40001384811 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR